Tribunal: TJES
Processo: 5014233-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014233-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CARLOS MARCOS CRUZ REIS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXECUTADO INTERDITADO. COMPRA E VENDA SEM PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Carlos Marcos Cruz Reis em execução fiscal referente ao débito de IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2021, com base na anulação, por sentença transitada em julgado em 2017, do negócio jurídico de aquisição do imóvel, diante da incapacidade civil do agravado. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução apenas em face do coexecutado, fixando honorários advocatícios em R$ 1.500,00 em desfavor da municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que anulou o negócio jurídico de aquisição do imóvel por Carlos Marcos Cruz Reis, interditado desde 2006, transitou em julgado em 2017, antes do fato gerador dos tributos cobrados, afastando sua responsabilidade tributária e sua legitimidade passiva na execução.

Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel; com a anulação do negócio jurídico, a titularidade do bem retornou ao promitente vendedor, excluindo o agravado do polo passivo.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN, é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, como a sentença judicial anulatória do negócio jurídico.

Não é exigível, na hipótese, o cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral por parte do agravado, sendo dever da Fazenda promover o lançamento correto, mediante diligências em cartórios e outros órgãos.

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios quando a execução fiscal é ajuizada contra parte ilegítima, conforme orientação do STJ (REsp 1.648.213/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do negócio jurídico declarada por sentença com trânsito em julgado antes do fato gerador do IPTU afasta a legitimidade do adquirente para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando ajuíza execução fiscal contra parte ilegítima, em observância ao princípio da causalidade.

A obrigação de manter cadastro atualizado não afasta o dever do Fisco de realizar o correto lançamento tributário com base em diligência própria.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 34 e 204; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; TJES, Apelação Cível nº 050150001928, Rel. Subst. Des. Victor Queiroz Schneider, j. 16.11.2021, pub. 29.11.2021.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014233-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
CARLOS MARCOS CRUZ REIS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão do id. 41330183, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da "Ação de Execução Fiscal" registrada sob o n. 5014944-79.2022.8.08.0024, ajuizada pelo agravante em desfavor de
CARLOS MARCOS CRUZ REIS
e
ISAAC CAMPISTA DE CASTRO
.

Em suas razões recursais (id. 9843997), alega o agravante, em síntese, que os executados se dirigiram à municipalidade para atualizar o cadastro do imóvel no ano de 2010, pelo que estavam vinculados ao imóvel.

Sustenta ser ônus do recorrido informar ao Fisco as suas alterações jurídicas ao longo de sua existência enquanto contribuinte Municipal.

Afirma que o agravado deu causa à celeuma no momento em que se cadastrou perante o Poder Público como responsável tributário.

Salienta que, pelo princípio da causalidade, não deve ser responsabilizado pelo pagamento da condenação dos honorários sucumbenciais.

Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente exclusão da responsabilidade em arcar com honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimado para contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação, conforme certificado pelo sistema PJe em 06/11/2024.

A D. Procuradoria de Justiça foi intimada para possível apresentação de parecer em razão de o agravado ser curatelado, contudo, peticionou no id. 12320561 informando a desnecessidade de sua atuação.

Muito bem.

Sem delongas, mantenho o entendimento exposto na decisão do id. 10169631, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante se irresigna contra a decisão agravada, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravado, ora primeiro executado, e determinou o prosseguimento da execução em relação ao segundo executado, com condenação ao pagamento de honorário advocatícios, nos seguintes termos:

[...] Compulsando os autos, verifico que, em id 17686473 foi juntada a cópia da sentença da qual consta que, o negócio jurídico realizado por CARLOS MARCOS CRUZ REIS e ISAAC CAMPISTA DE CASTRO, para a transferência da propriedade, foi declarado nulo, visto que o excipiente é incapaz e realizou a compra do imóvel sem a anuência de sua curadora.

Constato que, à época da constituição dos créditos exequendos expressos na CDA, o executado não possuía responsabilidades pelos débitos, eis que se referem à cobrança do IPTU e taxas dos anos de 2018 a 2021, momento em que o negócio jurídico já havia sido anulado por sentença que transitou em julgado em 26/01/2017.

Neste diapasão, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, devendo a execução continuar em face de ISAAC CAMPISTA DE CASTRO.

Sendo sucumbente, o Município deverá arcar com os honorários advocatícios.

Todavia, não considero razoável a fixação da verba segundo os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do artigo 85 do CPC. Tenho que a melhor solução é a fixação dos honorários segundo a regra do § 8º do mesmo artigo 85 do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido, mesmo atualizado, é de pequeno vulto e a fixação, ainda que em percentual máximo, não valorizará justa e adequadamente o trabalho desempenhado.

Assim, por apreciação equitativa, reputo razoáveis os honorários advocatícios se fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que considero suficiente para remunerar o trabalho, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se torna exigível.

Esse valor não se mostra excessivo, tendo em vista o zeloso e eficiente trabalho desempenhado pelo douto causídico. Também não pode ser considerado ínfimo, eis que não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiências. Além disso, não houve a necessidade de deslocamento, pois o processo é eletrônico.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oferecida por CARLOS MARCOS CRUZ REIS, para pronunciar a sua ilegitimidade passiva, devendo a execução prosseguir em relação a ISAAC CAMPISTA DE CASTRO.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Sem custas, eis que se trata de incidente de defesa.

Intimem-se as partes dessa decisão.

Intime-se o exequente para, em 30 (trinta) dias, impulsionar o processo a fim de dar continuidade à demanda, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. [...]

Extrai-se dos autos originários que o Recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal contra CARLOS MARCOS CRUZ REIS, ora agravado, tendo como base a Certidão de Dívida Ativa-CDA nº 8511/2021, no valor de R$ 2.857,53 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), por ocasião de débito de IPTU e taxas referente aos anos de 2018 a 2021.

Ocorre que, pela via de exceção de pré-executividade, o executado, ora agravado, acostou documentação comprovando o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico que envolveu o imóvel sobre o qual incide o IPTU, com sentença transitada em julgado no ano de 2017 (autos do processo n. 0103358-64.2013.4.02.5001).

Na oportunidade, identificou-se no feito acima citado que o agravado, interditado desde o ano de 2006, firmou contrato de compra e venda sem a participação de sua curadora, o que culminou com a declaração de nulidade da avença.

De acordo com o disposto no Código Tributário Nacional em seu art. 204, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, contudo, tal presunção pode ser afastada mediante a apresentação de provas que demonstrem algum vício no título.

No caso dos autos, ante a declaração de nulidade do negócio jurídico com sentença transitada em julgado até mesmo antes do fato gerador do tributo, com o retorno das partes ao
status quo ante
, não se mostra possível entender pela legitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução fiscal, notadamente porque é curatelado desde o ano de 2006.

O artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê que o contribuinte do IPTU é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” e, na hipótese vertente, ante a nulidade do negócio firmado e o retorno da titularidade do bem ao promitente vendedor, não pode a municipalidade exigir o tributo do agravado e, por conseguinte, deu causa à instauração da demanda.

Com efeito, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

Ademais, não subsiste, na hipótese, a alegação no sentido de que competiria ao recorrido manter o Cadastro Imobiliário Tributário atualizado, pois o retorno das partes ao estado originário faz com que inexistam efeitos em relação a ele para fins de incidência do IPTU.

Nesses termos, rechaço a tese apresentada no sentido de que o agravado deu causa ao ajuizamento da execução, pois é curatelado desde o ano de 2006 e este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que

[...] A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade do ente municipal pela condenação dos honorários ante o princípio da causalidade, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte curatelada, com negócio jurídico anulado antes mesmo do fato gerador do tributo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)